Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇAO E OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA.   REEXAME DA PROVA E DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO E PENAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    Ausente obscuridade, omissão, contradição ou bis in idem na condenação da embargante pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de lavagem de dinheiro, haja vista que as alegações de que se trata de mero exaurimento do delito de gestão fraudulenta e de que se deu a absorção de um crime pelo outro foram expressa e claramente apreciadas e superadas no voto condutor do Acórdão embargado.



    Inocorrente omissão quanto à responsabilidade penal e acerca da individualização da conduta da embargante no crime de evasão de divisas, conforme extensamente descrito no voto condutor do Acórdão.



    Não existe contradição no que se refere à condenação da recorrente pelo crime de quadrilha, como bem explicitado no voto-condutor do Acórdão. 



    O tema relativo à metodologia utilizada para o julgamento é matéria alheia à finalidade dos embargos de declaração.



    A pena aplicada à embargante foi seguida, no mínimo, pela maioria dos Ministros desta Corte, sendo irrelevante a forma como os membros do Supremo Tribunal Federal deliberaram para chegar a um consenso quanto à pena a ser aplicada, se por “adesão” ou “aproximação” ao voto do relator.



    O juízo de proporcionalidade das penas aplicadas foi realizado pela Corte durante o julgamento.



    Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material. 



    Em todos os casos em que foi reconhecida a existência de crime continuado, foi utilizado como critério de elevação da pena a quantidade de crimes cometidos , segundo a tabela sugerida pelo Ministro Celso de Mello, não sendo esse fato, ao contrário do que diz a embargante, levado em conta em nenhuma outra fase da dosimetria.



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos – foram manejados com o inegável objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado.



    Embargos de declaração rejeitados.